Tribunal: TJSP
Processo: 1015120-68.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Aquisição de lote. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da ré. Rescisão contratual que se deu por culpa da ré. Possibilidade de inversão da multa contratual. Aplicação do entendimento firmado no tema 971 pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.